Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA. COBRANÇA DE VERBAS RELACIONADAS A PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. DESCONTO DE VALORES PELO AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro. Incumbe à parte autora apresentar documento escrito representativo do débito e que tenha aptidão para indicar a sua titularidade em relação ao direito material invocado.
2. A ausência de prova escrita hábil a atestar a ocorrência de descontos, por iniciativa do agente financiador, justifica a rejeição do pedido formulado na petição inicial. O eventual direito de regresso somente se mostra cabível quando há comprovação do efetivo desembolso para o pagamento dos valores inadimplidos pelo mutuário.
3. Apelação desprovida.